Tribunal: TJPA
Processo: 0821969-95.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821969-95.2024.8.14.0401

APELANTE: ELIEL COELHO DOS SANTOS

APELADO: EDUARDA LOURENCO SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei nº 11.340/2006. Inconformado, o apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa e ausência de pressupostos para manutenção das medidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa com a não abertura de prazo para manifestação sobre documentos juntados; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura cerceamento de defesa quando novo documento juntado apenas reforça elementos já constantes nos autos, não inovando de forma substancial o contexto probatório. Nos termos do art. 563, do CPP, a nulidade exige demonstração de prejuízo, o que não ocorreu
in casu
.
4. A manutenção das medidas protetivas de urgência encontra respaldo no art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, sendo cabível enquanto persistir o risco à integridade da ofendida ou de seus dependentes. A palavra da vítima, corroborada por elementos documentais e pelo parecer ministerial, tem especial relevância nesse contexto.
5. Ausentes fatos novos que indiquem cessação do risco, não se justifica a revogação das medidas. Exigir da vítima a reiteração periódica de sua condição vulnerável representa forma de revitimização, incompatível com os objetivos da norma.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei nº 11.340/2006, arts. 4º, 19, § 6º, e 21.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RHC 154235/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.02.2019; STJ, REsp 2070863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Eliel Coelho dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas, liminarmente, a favor da vítima E.L.S (Num. 25605421).

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa, para fins de nulidade da sentença. Subsidiariamente, pleiteou pela reforma para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência, ou, alternativamente, a fixação de prazo para sua vigência.

Em contrarrazões, a apelada requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

In casu
, extraio que, após a imposição da medida protetivas de urgência, o apelante apresentou contestação (Num. 25605304), manifestando-se amplamente sobre os fatos e fundamentos trazidos pela vítima. Assim, a ele foi oportunizada plena manifestação nos autos.

Cumpre ressaltar que a petição protocolada pela apelada
(Num. 25605420)
, em momento anterior ao ato impugnado, tão somente ratificou os termos apresentados em réplica (Num. 25605313), em nada alterando ou acrescentando ao conjunto fático-probatório existente nos autos.

Nesse sentido, filio-me aos irretocáveis termos da deliberação do juízo
a quo
(Num. 25605437), em relação aos Embargos de Declaração opostos (Num. 25605428):

Quanto à alegação de omissão por ausência de manifestação sobre documentos novos apresentados pela requerente, verifico que tais documentos (Id nº 131156173) não inovaram de maneira substancial no contexto probatório já consolidado nos autos. A documentação, composta por registros fotográficos e declarações, apenas reforça os relatos constantes na inicial, corroborados pelo parecer favorável do Ministério Público (Id nº 131327773). <sic>

Assim, ausente a demonstração de quaisquer prejuízos resultantes à parte apelante, tornou-se prescindível sua manifestação prévia.

Para melhor fundamentar:

I - a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que [...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas ( HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...)

(STF - AgR RHC: 154235 DF - DISTRITO FEDERAL 0106925-04.2018.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-041 28-02-2019)

Assim sendo, não há como acolher a preliminar suscitada no presente recurso.

03 – DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

Do Boletim de Ocorrência que compunha o expediente remetido ao juiz
a quo
pela autoridade policial, com o pedido da apelada para a concessão de medidas protetivas de urgência, extraio (núm. 25605293) o seguinte:

QUE, veio a esta DEAM para comunicar que convive em união estável há 2 anos com o sr. ELIEL COELHO DOS SANTOS, EMPRESÁRIO, FILHO DE LEILA MARIA FERREIRA DOS SANTOS E ECILANDIO COELHO DOS SANTOS, CPF 604264622 – 20, RG 3426810 SSP/PA, NASCIDO EM 29/06/1979, RESIDENTE NA AV. AUGUSTO MONTENEGRO, CONDOMINIO JARDIM DE PROVANCE, TORRE ARLES, APTO 703, CELULAR 93/991228683, 91/992112929 com quem tem um filho de 1 ano e 6 meses; Que, a convivência com o declarado é conflituosa, pois Eliel é diagnosticado com Transtorno Bipolar, faz uso de psicotrópicos e é alcoolista, consome bebidas alcoólicas constantemente e que tais fatos acabam por agravar a situação de conflito na convivência; Que, a declarante refere que Eliel é abusivo, tem alto poder aquisitivo e de personalidade imperiosa, acaba por dar ordens para a relatora, que se ela não faz o que ele quer, é ameaçada gravemente, pois Eliel tem uma arma; Que, em fatos pretéritos a declarante não fez o que ele mandou e foi ameaçada com a referida arma e agredida fisicamente, tendo este fato ocorrido no dia 23/12/2014, quando a declarante procurou registrar, porém foi persuadida pela família de Eliel a “reconsiderar” a não denunciá-lo, e assim o fez; Que, após esta data, a declarante passou uns dias na casa de Eliel até que ele comprasse passagens para a declarante ir para a casa de seus familiares no Rio Grande do Norte; Que, voltaram a convivência no dia 02/08/2024 até o dia 15/10/2024, pois Eliel afirmou que iria custear um aluguel para que a declarante fosse residir com o filho próximo a ele, porém a declarante afirma que infelizmente é impossível conviver com Eliel pelos fatos narrados anteriormente; Que, na data de 15/10/2024, Eliel ficou muito agressivo e começou a dar ordens para a declarante sobre uma fruta que ele mandou dar para o filho e afirmou “você está me desafiando, você faça o que eu estou mandando, você já sabe que merda que vai dar” QUE a declarante sabe que quando Eliel fala isso, acaba por lhe agredir fisicamente e teme por sua integridade; Que, junta aos autos várias fotos em que aparece lesionada por agressão praticada por Eliel; Que, diante dos fatos, resolve requerer as seguintes Medidas protetivas em seu favor: Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; Proibição de frequentar sua residência a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; Afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; Separação de corpos; Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida; Restrição de visitas ao(s) dependente(s) menor(es); Suspensão de visitas ao(s) dependente(s) menor(es); Prestação de alimentos provisórios; Prestação de alimentos provisionais (Banco C6Bank 336 S.A, AGENCIA 0001, CONTA CORRENTE 18637079-2 EM NOME DA VITIMA, EDUARDA LOURENÇO SILVA)

Daí, foram apreendidos os correlatos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ora, a palavra da vítima prepondera nesses casos, ante a clandestinidade das situações a que se refere. Inclusive, destaco seu expresso interesse, em réplica, na manutenção das medidas protetivas de urgência (Num. 26910184).

Consoante o artigo 4º da Lei 11.340/2006, a interpretação das normas, ali previstas, deve considerar "os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar".

Não há, pois,
data maxima venia,
como se revogar as medidas em questão. Elas devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores que as ensejaram, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006: “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

Outrossim, não se trouxe, nestes autos, fatos novos que anunciem a cessação da vulnerabilidade a qual a apelada estava exposta.

Para melhor fundamentar:

(...) 9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.13. O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida. 14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial. 15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima G. do C. A. sem vinculação de prazo e julgou extinto o processo. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "a decisão concessiva das medidas protetivas tem natureza rebus sic stantibus, devendo perdurar enquanto se mantiver a situação de risco vivenciada pela vítima. A menos que sobrevenham aos autos notícias de fatos novos modificadores daquele cenário, a presunção que se estabelece é de manutenção da situação de risco". Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 6 meses), o tempo necessário à cessação do risco.

(REsp n. 2.070.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.)

Mantenho, assim, as medidas protetivas de urgência impostas pelo magistrado de primeiro grau.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento à apelação.
Conforme decisão do colegiado, entretanto, que o juiz de primeiro grau, após ouvir a vítima, analise a necessidade de manutenção das medidas protetivas, tendo em vista que as partes não residem no mesmo Estado.

É o voto.

Belém, 27/08/2025